Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, deferiu a tutela provisória para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a seguradora autorize e custeie tratamento médico, mesmo durante o período de carência contratual, em situação de emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um direito social consagrado na Constituição Federal, sendo dever do Estado e das operadoras de planos de saúde garantir a prestação de serviços necessários.
4. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei n.o 9.656/1998 aplicam-se ao caso, estabelecendo que, em situações de emergência, a exigência de cumprimento de período de carência é abusiva. A situação clínica da autora configura emergência, conforme relatório médico, justificando a necessidade de cobertura imediata pelo plano de saúde.
5. A decisão agravada, que determinou a autorização e custeio do tratamento pela seguradora, deve ser mantida, pois atende aos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
6. A multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer é proporcional e razoável, considerando a urgência do tratamento e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento médico, mesmo durante o período de carência contratual, é justificada em situações de emergência/urgência, sendo abusiva a cláusula que estipule prazo de carência superior a 24 horas para esses casos."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; Lei n.o 9.656/1998, art. 12, inciso V, e art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 597.